Tribunal: STF
Processo: RE 255476
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. C.F., 1967, art. 19, III,
c; C.F., 1988, art. 150, VI, c.
                 I. - A alegação no sentido de que a recorrente é
 entidade
de previdência privada cujo custeio do plano é integralmente
suportado pelos patrocinadores, sem nenhuma participação dos
empregados beneficiados exigiria o exame da prova, o que não se
admite em sede de recurso extraordinário.
                 II. - Agravo não provido.